Tribunal: TJSP
Processo: 1002873-27.2021.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Medida cautelar de nulidade de protesto – Nota promissória – Improcedência – Título sem causa levado a protesto visando recebimento de valor decorrente de contratação de prestação de serviços de "personal trainer" – Réu revel – Revelia – Presunção de veracidade dos fatos que foi ratificada pelos demais dados constantes dos autos – Elementos constantes dos autos que ratificam a tese inicial

Ementa:
Medida cautelar de nulidade de protesto – Nota promissória – Improcedência – Título sem causa levado a protesto visando recebimento de valor decorrente de contratação de prestação de serviços de "personal trainer" – Réu revel – Revelia – Presunção de veracidade dos fatos que foi ratificada pelos demais dados constantes dos autos – Elementos constantes dos autos que ratificam a tese inicial de protesto indevido – Existência, ademais, de sentença transitada em julgado proferida nos autos do Proc. 1002650-11.2020.8.26.0484 declarando indevido o protesto diante da ausência de débito – Pretensão de nulidade do contrato rejeitada – Ação que deve ser julgada parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.